Tribunal: TJMT
Processo: 1043511-50.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043511-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA - CPF: 988.026.741-91 (RECORRENTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), J. C. MARTINS CONSULTORIA EM IMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 21.048.429/0001-29 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA - CPF: 274.676.271-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1043511-50.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: J.C. MARTINS CONSULTORIA EM IMÓVEIS – EIRELI e PAULO ROBERTO FERREIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE ALUGUEL – NÃO PAGAMENTO A SEU TEMPO / FORMA/ MODO – DÍVIDAS EXISTENTES – INFRAÇÃO CONTRATUAL – TENTATIVA DE SE ESQUIVAR DO PAGAMENTO – PRETENSÃO DE GALGAR MULTA COM FINS DE COMPENSAR A DÍVIDA EXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – PARA SE EXIGIR ALGO DO CONTRATO DEVE ESTAR ADIMPLENTE – FATO INCONTROVERSO DA INADIMPLÊNCIA – NEGATIVAÇÃO ESCORREITA / LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA ATÉ MESMO EM VALOR MENOR DO QUE DEVERIA SER RECONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado nos autos que realmente lavrado contrato de locação entre as partes, porém, é fato mais do que incontroverso que a parte autora, ora recorrente estava inadimplente, muito antes da noticiada venda do apartamento, incidindo em infração contratual tendente a resolução do contrato.

O autor deve e não se furta disso, tanto é que na peça de impugnação acata em sua totalidade os valores pedidos em sede de contraposto no total de R$ 17.625,82, não restando impugnado nenhum dos itens listados como sendo de débitos em aberto, porém, apenas pede que tais valores sejam abatidos da multa contratual que entende ser devida a seu favor no importe de 3 meses de locação, de onde restaria apenas o importe a ser pago pelo mesmo de R$ 5.430,44, pelo menos sob sua ótica.

Oras, se o mesmo estava em débito, como exigir eventual descumprimento contratual por parte das partes recorridas? Para que o mesmo pudesse eventualmente exigir algo do contrato deveria estar em com suas obrigações adimplidas, porém, não é isto que se revela,
não sendo uma rescisão imotivada, como tenta emplacar
.

Num primeiro momento diz na inicial que foi negativado por dívidas inexistentes do importe de R$ 2.233,32, e, em segundo momento, além de não comprovar que pagou o aluguel que foi parcelado em 6 vezes relativo ao mês 05/2020, que originou a negativação,
concorda que realmente deve valores, e que nunca se furtou a pagar, porém quer que abata de uma multa que entende que lhe é devida.
Então aquilo que se diz indevido é devido, por conclusão lógica.

Torna-se óbvio que a negativação foi escorreita
, de forma clara, pela dívida de aluguel existente, a não gerar nem de longe o direito ao mesmo de imaginar receber valores a título de indenização por danos morais, sob pena de subversão da ordem do direito, o que não se permite.

Calha ainda o registro de que, a sentença ainda foi para lá de benéfica ao autor, ora recorrente, sendo que, como não houve impugnação aos valores pretendidos na contestação em sede de contraposto, sequer poderiam ser extirpados os valores da pretensão, de onde, deveria a sentença ter reconhecido na integralidade os valores do pedido contraposto, de onde, por infelicidade do recorrido, as outras verbas não foram reconhecidas, nem embargos de declaração, que não foi objeto de recurso, de onde, ante o contentamento da parte recorrida, em não apresentar recurso autônomo, neste ponto a sentença revela-se sem possibilidade de reversão neste momento.

Não se compreende o recurso aviado, pois deve e pretende de qualquer forma a multa contratual, alegando rescisão imotivada, lastreada numa troca de e-mails, que noticia a venda do apartamento, porém, tal questão somente ocorreu após o mesmo estar inadimplente, não pagando os valores dos meses de alugueres, IPTU, Taxas Condominiais, multa contratual pela inadimplência e ainda honorários contratuais, previstos no contrato, em caso de inadimplência, sendo reconhecido na sentença apenas o valor que se encontra negativado, que deve, sendo confesso, restando ao mesmo apenas o pagamento de tais valores, saindo no lucro, em sua ação, antes os demais débitos que poderiam ter sido reconhecido e não o foram.

Óbvio, que a conduta do autor em alterar a verdade dos fatos na peça inicial
,
dizendo que estava negativado por dívida inexistente, tal se convola em inverdade, inverdade esta desvendada na peça de impugnação, de onde, concorda que deve, quer pagar
, porém, quer abatimento de uma multa que entende devida, e que, registro é indevida, ante a sua inadimplência, sendo que, por óbvio, tal conduta em falsear a verdade, e depois alterar a versão, resta mais do que demonstrada que age de má-fé a parte que assim conduz o feito, sendo isto reconhecida em sede de sentença, que por óbvio, dentro dos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, reconheceu a litigância de má-fé e, como consequência, obteve condenação contra si nas custas e ainda em ainda em honorários advocatícios, dentro da exceção ao pagamento de tais verbas ainda em primeiro grau, não ocorrendo nada de excepcional na sentença, que possibilite a exclusão da pena de litigância de má-fé, como pretendido pelo recorrente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento em 2º grau se dar na forma de súmula, moldes do disposto no artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais (já pagas) e ainda em honorários advocatícios, de onde, mantidas as condenações já impostas na sentença, visto que, impostas no máximo legalmente permitido, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, anotando ainda que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021